Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Efetuado o pagamento integral da dívida exigida, por meio de descontos mensais na folha de pagamento do executado, a execução deve ser extinta, mesmo que o credor assim não requeira.
2. Cabe à parte credora, no prazo concedido pelo juiz, indicar eventual diferença entre a dívida atualizada e os valores depositados em conta judicial.
3. Apelação não provida. Unânime